Tribunal: TJMT
Processo: 1002083-74.2024.8.11.0025
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002083-74.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIO CESAR NEPOMUCENO DOS SANTOS - CPF: 202.558.961-15 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. UTILIZAÇÃO REITERADA DA MODALIDADE. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Mario Cesar Nepomuceno dos Santos contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de reparação por danos morais cumulada com repetição de indébito e nulidade contratual, proposta em face de Banco Santander (Brasil) S.A. O autor alegou ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado quando sua intenção era realizar empréstimo consignado com parcelas fixas e prazo determinado. Pleiteou a nulidade do contrato, recálculo da dívida, devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado; (ii) avaliar a legalidade das cláusulas contratuais e a suposta abusividade da taxa de juros pactuada; (iii) apurar a existência de dano material e moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de contrato assinado contendo expressa referência à modalidade de “cartão de crédito consignado”, redigido de forma clara, afasta a alegação de vício de consentimento, sobretudo em se tratando de pessoa civilmente capaz.

4. A utilização reiterada do saque via cartão por parte do autor indica ciência e anuência quanto à natureza e funcionamento do produto contratado, configurando comportamento incompatível com a tese de erro substancial.

5. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é cabível nas relações bancárias, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC e da Súmula 297 do STJ, mas não se identificam práticas abusivas ou cláusulas ilegais no instrumento analisado.

6. A taxa de juros pactuada não excede os parâmetros jurisprudenciais do STJ para caracterização de abusividade, estando compatível com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

7. Inexistindo comprovação de erro, coação, dolo ou outra forma de vício de vontade nos termos dos arts. 138 a 155 do Código Civil, preserva-se a validade do contrato e a legitimidade das cobranças decorrentes.

8. Ausente ilicitude na conduta da instituição financeira, não há configuração de dano moral ou material a ser reparado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A assinatura de contrato que expressamente indica a modalidade de cartão de crédito consignado e a posterior utilização reiterada da linha de crédito descaracterizam a alegação de vício de consentimento.

2. A taxa de juros contratada não é abusiva quando compatível com os índices médios divulgados pelo Banco Central.

3. Não há nulidade contratual nem dever de indenizar quando comprovada a regularidade da contratação e ausência de defeitos na manifestação de vontade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
MARIO CESAR NEPOMUCENO DOS SANTOS
contra sentença proferida na “Ação de Reparação por Danos Morais c/c Repetição de Indébito e Nulidade Contratual” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, que tramita perante a 2ª Vara de Juína - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

285641903 - ID de origem 189006054),

julgou improcedentes os pedidos iniciais,
mantendo a validade do contrato firmado entre as partes. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

O apelante em suas razões
(ID.

285641904 - ID de origem 190795761) alega que a sentença ignorou provas dos autos, especialmente quanto à ausência de clareza na contratação do cartão de crédito consignado. Afirma ter sido induzido a erro ao acreditar tratar-se de empréstimo consignado, e que não houve envio ou uso de cartão físico. Os valores, segundo ele, foram disponibilizados via transferência bancária, o que descaracterizaria a natureza do contrato.

Afirma que o contrato não apresenta informações básicas como taxa de juros e número de parcelas, o que infringe o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC. As faturas juntadas não comprovam uso do cartão, sendo compostas apenas por encargos e geradas após o ajuizamento da ação, com objetivo de produzir provas.

Alega que os descontos já ultrapassam o valor originalmente contratado, conforme planilha anexada. Argumenta que isso evidencia abusividade e justifica o recálculo da dívida com repetição do indébito, com incidência de juros médios.

Defende que a contratação contrariou sua real intenção, havendo vício de consentimento por ausência de informações claras, tornando inválido o contrato. Pede provimento ao recurso para reformar a sentença, declarar a nulidade parcial do contrato, convertê-lo em empréstimo consignado, determinar o recálculo da dívida, a devolução em dobro dos valores pagos e a condenação do banco a danos morais e honorários.

Contrarrazões sob ID. 285641907 - ID de origem 193550646.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória ajuizada por MARIO CESAR NEPOMUCENO DOS SANTOS em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., por meio da qual o autor pretende a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, a restituição em dobro dos valores pagos a esse título e indenização por danos morais.

O requerente alega que foi levado a crer estar contratando empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo certo, mas descobriu tratar-se de cartão de crédito consignado, com descontos mensais via RMC, sem amortização da dívida. Sustenta que a ausência de prazo e os juros elevados tornaram a dívida impagável.

O banco requerido apresentou contestação na qual alegou que o contrato foi regularmente celebrado em 03/03/2011, conforme instrumento assinado, tendo o autor realizado saques e utilizado o cartão com frequência ao longo dos anos. Argumentou que não há vício de consentimento, tampouco irregularidade nos descontos.

O magistrado de 1º grau entendeu que a contratação da modalidade cartão de crédito consignado foi realizada com o pleno conhecimento do autor. Afastou a alegação de vício de consentimento, ressaltando que a utilização reiterada e consciente da linha de crédito descaracteriza eventual erro ou desconhecimento quanto à natureza do pacto.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na ocorrência de vício de consentimento por ausência de informações claras. Sustenta que não recebeu ou usou cartão físico, que os valores foram transferidos em conta. Afirma que os descontos superam o valor contratado e que as faturas são compostas apenas por encargos.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Nesse panorama, apesar de a parte autora refutar a contratação na modalidade de cartão de crédito consignado, alegando desconhecimento quanto à natureza do negócio, a análise detida dos autos revela a existência de contrato devidamente assinado por ela, no qual consta, de forma expressa no cabeçalho, o título “TERMO DE ADESÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO”.

ID. 285641896 - ID de origem 178521689:

Diante disso, não é possível sustentar o desconhecimento da modalidade contratada, uma vez que o instrumento, redigido de forma clara, indica que o crédito seria concedido conjuntamente com a disponibilização do cartão, não havendo como a parte autora, civilmente capaz, rechaçar o conteúdo do contrato que livremente firmou.

Outrossim, resta devidamente demonstrado documentalmente que o autor utilizou a modalidade de “saque” por meio do cartão de crédito, afastando-se, assim, a alegação de desconhecimento do produto bancário objurgado.

Dessa forma:

Assim, não se mostra razoável admitir que a parte autora alegue a inexistência de solicitação do empréstimo e, simultaneamente, usufrua dos valores dele oriundos sem adotar qualquer medida para sua devolução. Tal conduta, se admitida, configuraria enriquecimento ilícito, prática expressamente vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do artigo 884 do Código Civil.

O saque através do cartão de crédito é uma modalidade de operação disponibilizada por instituições financeiras, na qual o titular do cartão de crédito pode sacar valores dentro do limite disponível no cartão.

A utilização de saque por meio do cartão de crédito pelo requerente, especialmente ao longo do tempo, evidencia de forma inequívoca a sua anuência tácita quanto ao produto e às condições financeiras que lhe são inerentes, incluindo as taxas de juros aplicáveis.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Desta forma:

“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

A adesão e utilização continuada do requerente reforça a presunção de que ele estava ciente das condições contratuais que regem a operação e as aceitava, ainda que de forma implícita.

Além disso, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, a taxa de juros convencionada entre as partes (4,7% a.m) não se mostra abusiva frente a média do mercado à época comparada.

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2012-07-05

Derradeiramente, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025